Tribunal: TJES
Processo: 0000673-80.2015.8.08.0062
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000673-80.2015.8.08.0062
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000673-80.2015.8.08.0062

REMETEN
TE:
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA
DE PIÚMA

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:

MUNICÍPIO DE PIÚMA E GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

L
ITISCONSORTES PASSIVO: MARCO ANTONIO RODRIGUES MUNIZ, SELMA LÚCIA DE ABREU NASCIMENTO, LEANDRO LOBATO CURTY, EDUARDO BORGES MEDEIROS, KEZIA RODOVALHO DE SOUZA, EFFERSON SALES MOREIRA PINTO, LEONIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO, CARMO LUIZ DE CARVALHO E PATRICIA PIETRA GRASSE.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de fls. 533/537-verso, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
1
ª Vara
de Piúma
, que, nos autos da
“
ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRIT
O SANTO

em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e de
GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
,
julgou improcedente o pedido.

Nenhuma das partes apresentou recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id 3384890, opinou pelo
desprovimento
da remessa necessária, e a manutenção da r. sentença proferida.

Antes de analisar a remessa necessária, entendo ser de bom alvitre realizar uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta Corte de Justiça.

Em sua peça inaugural (fls. 02/13), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, 1º requerido, promoveu, no ano de 2011, concurso público para o preenchimento de vagas existentes em seu quadro funcional, dentre elas para o cargo de analista de controle interno, o qual foi realizado pela
GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
2º requerida.

Após o certame, o
parquet
afirma que recebeu notícia da ocorrência de vícios e irregularidades, consoante procedimento preparatório nº 2014.0018.0665-15, instaurado pela Promotoria de Justiça Geral de Piúma, o qual identificou condutas incompatíveis de agentes públicos, definidas, por esse, como atos de improbidade.

No referido procedimento, verificou-se que dentre os aprovados para as vagas de analista de controle interno, classificados nos dois primeiros lugares, encontram-se o Sr. Marco Antônio Diniz, que à época dos fatos ocupava o cargo de Controlador Geral, e a Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento, quem assumia a função de Secretária Municipal de Fazenda e Execução Orçamentária.

Sustenta o
parquet
, então, que ambos participaram ativamente da fase preparatória do certame, inclusive na contratação e no pagamento da empresa realizadora do concurso,
GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
o que deflagra a presença de vícios e irregularidades no certame, motivo pelo qual entende que deve ser anulado o concurso público e, por conseguinte, tornar nulo todos os seus efeitos.

Em sua contestação (fls. 187/195), a
GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
alegou: (i) preliminarmente, a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que todos os candidatos aprovados para os cargos ora discutidos foram nomeados pelo ente municipal; (ii) a sua ilegitimidade passiva; e no mérito, e (iii) sustentou a improcedência da ação devido à carência de substrato fático ou jurídico que embase a pretensão do
parquet
.

Já o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, por sua vez, apresentou peça de defesa às fls. 198/211, alegando, preliminarmente, (i) a existência de conexão com os autos da ação de improbidade administrativa de nº 0000675-50.2015.8.08.0062; e, no mérito, (ii) não deve ser considerada a hipótese de anulação total do concurso público para o cargo de analista de controle interno, uma vez que apenas os dois candidatos mencionados pelo
parquet
teriam sido favorecidos; (iii) deve ser dada a oportunidade para todos que possuem interesse jurídico direto na presente demanda de se manifestarem.

Ato contínuo, o Magistrado primevo acolheu o litisconsórcio passivo necessário, e determinou a inclusão dos demais candidatos aprovados no certame no polo passivo da demanda, os quais se manifestaram às fls. 260/268, 277/280, 282/289, 294/333, 345/400, 411/419, 429/464, 466/484 e 508/511.

Após o regular trâmite processual, com a inclusão dos demais candidatos aprovados no certame no polo passivo da demanda, sobreveio a sentença às fls. 533/537-verso, na qual o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem
. Ante a ausência de recursos interpostos pelas partes, passo a analisar a remessa necessária.

Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, o art. 119 do CPC preconiza que
“o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

Nessa esteira, considerando que o pedido inicial formulado pelo
parquet
requereu que seja declarado nulo o concurso realizado pelo Município de Piúma nº 001/2011, especificamente em relação às vagas destinadas ao cargo de analista de controle interno, e, via de consequência, pugnou pela anulação de todos os atos decorrentes do certame, isto é, atos de nomeação e de posse já realizados, é evidente que todos os candidatos que foram nomeados e empossados, bem como os que foram classificados, devem integrar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a presente demanda pode interferir diretamente na esfera jurídica desses.

Superado tal ponto, entendo que agiu igualmente com acerto o Magistrado primevo ao aplicar a revelia em relação aos litisconsortes LEANDRO LOBATO CURTY e PATRICIA PIETRA GRASSE, nos termos do art. 345, I, do CPC, visto que aquele, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, e essa se manifestou intempestivamente nos autos.

Em que pese a alegação de ocorrência de prescrição da pretensão autoral, tal como sustentada pelo litisconsorte EDUARDO BORGES MEDEIROS, é cediço que o prazo prescricional aplicado ao manejo da Ação Civil Pública, na tutela de interesses individuais homogêneos, é, por analogia, aquele preconizado na Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), em seu art. 21,
1
isto é, de 5 (cinco) anos
.

Nessa esteira, por se tratar de pedido de anulação de concurso público, é certo que o prazo prescricional deve ser contado da data da publicação do resultado do concurso, o que ocorreu em 20/12/2011 (fls. 172/173).

Sendo assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/03/2015, a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL PACIFICADA. PRECEDENTES.

1. A ação civil pública, promovida por associação de consumidores, na defesa dos interesses individuais homogêneos dos seus associados, prescreve em cinco anos.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior pacificou-se no sentido de ser aplicável à ação civil pública, na tutela de interesses individuais homogêneos disponíveis, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular.
Precedentes da Segunda Seção e da Corte Especial.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.321.501/SE, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/6/2019, DJe de 25/10/2019.)
(grifei)

___________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO SEM CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO. EMPREGO ANALÓGICO DO PRAZO APLICÁVEL À AÇÃO POPULAR (ART. 21 DA LEI N. 4.717/65).

1.
Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, aplica-se a esta, por analogia, a prescrição quinquenal prevista no artigo 21 da Lei nº 4.717/65.
Precedentes: AGRG no AREsp 113.967/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22/6/2012; AGRG no RESP 1.185.347/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/04/2012.

2. Agravo regimental do Ministério Público Federal não provido. Agravo Regimental do Ministério Público Estadual não conhecido.

(STJ; AgRg-AREsp 213.642; Proc. 2012/0163121-0; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 18/04/2013; DJE 24/04/2013)
(grifei)

Outrossim, o mérito da presente demanda cinge-se acerca da suposta existência de irregularidades ou ilegalidades de modo a contaminar o resultado do concurso público realizado pelo Município de Piúma, edital nº 001/2011, para o cargo de analista de controle interno, o que teria favorecido a aprovação do Sr. Marco Antonio Rodrigues Diniz e da Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento

Nessa toada, o Ministério Público afirma que o Sr. Marco Antônio Diniz assinou o “Pedido de Liquidação e Pagamento” para os serviços prestados pela
GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
bem como que atuou como responsável por verificar documentos como notas fiscais, certidões negativas de débito, certificado de regularidade do FGTS-CRF e cópia de encaminhamento do relatório do resultado final do concurso público ora discutido.

O
parquet
sustenta, também, em relação à Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento, que
“extrai-se dos documentos que também participou ativamente dos procedimentos do certame, tendo assinado ofício solicitando o pagamento à empresa Gualimp (fls. 128), além de assinar notas de liquidação (fls. 127, 129-135)
.”

Com efeito, no item 1.2, do edital do referido certame, consta que esse seria coordenado pela comissão do concurso, a qual foi instituída pelo Prefeito de Piúma, com a assessoria técnica especializada da 2ª requerida,
GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
.

A contratação da empresa requerida para a prestação do serviço se deu por meio de licitação (Pregão nº 33/2011), conforme fls. 62, 132 e 175, procedimento que transcorreu de forma regular, não tendo o Ministério Público apontado nenhuma ilegalidade referente ao processo licitatório.

Após a regular licitação e a contratação da 2ª requerida, essa se tornou responsável pela organização e aplicação do concurso público regido pelo edital nº 001/2011, para provimento e cadastro de reservas de cargos existentes no quadro de servidores da Prefeitura de Piúma, devendo receber os valores estabelecidos em contrato pela prestação do serviço.

Dessa forma, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, ao concluir que não restou demonstrado nos autos a prática de condutas, por parte dos litisconsortes mencionados, que influenciassem em suas pontuações ou classificações no certame.

Ressalto que as participações dos litisconsortes Sr. Marco Antonio Rodrigues Diniz e Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento são restritas aos limites de suas funções de Controlador-Geral e de Secretária Municipal de Fazenda e Execução Orçamentária, respectivamente, como conferir documentos de liquidação e pagamento, as quais ocorreram em momento posterior ao procedimento licitatório que resultou na contratação da 2ª requerida.

Em outras palavras, o caderno processual ora analisado não evidencia nenhuma alegação ou prova concreta de que houve a prática de conduta que pudesse macular o concurso público realizado, de modo a beneficiar o Sr. Marco Antonio Rodrigues Diniz e a Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento, tendo esses praticados atos inerentes às funções que exerciam, e que em nada influenciaram em suas aprovações e classificações no certame.

O
parquet,
portanto,

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não existindo nos autos provas robustas da existência das irregularidades alegadas, ou de suposta fraude, que corroborassem a pretensão autoral. Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES. I - Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso, tendo em vista que interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias e foi posta a assinatura original do advogado. II -
Não restando comprovadas nos autos as irregularidades no concurso público, que foram, inclusive, apuradas através de procedimento administrativo, no qual constatou que o certame ocorreu dentro da legalidade, não há que se falar em anulação do concurso.

(TJMA; AC 0000772-79.2010.8.10.0091; Ac. 239469/2019; Primeira Câmara Civel; Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf; Julg. 13/12/2018; DJEMA 09/01/2019)
(grifei)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DO CERTAME. MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES. EDITAL Nº 01/2015. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Volumoso processo, com acidentada instrução, em que, entretanto,
não se logrou desvelar a existência de provas efetivas que maculem de forma clara a veracidade dos resultados ou indiquem a ocorrência de qualquer fraude na final colocação dos aprovados e sua consequente nomeação para os cargos públicos em disputa.
2. Situações fáticas a revelar desorganização e falhas formais que, no entanto, não são suficientes para demonstrar favorecimento ou violação frontal aos princípios reitores dos atos administrativos, em especial a transparência, moralidade e impessoalidade. 3. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS; APL 0282976-12.2019.8.21.7000; Proc 70083110676; Cerro Largo; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 27/11/2020; DJERS 17/12/2020)
(grifei)

___________

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS QUADROS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65. LEI Nº 7.347/85. DESCABIMENTO. PREVISÃO DA INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA EFETIVIDADE, DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE PARCIAL. ANULAÇÃO DO CERTAME. FRAUDE E FAVORECIMENTO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DOS RECURSOS. MERAS IRREGULARIDADES. INSUFICIÊNCIA PARA MACULAR A LISURA DO CERTAME. REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há falar em aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 à ação civil pública, seja porque a Lei nº 7.347/85, diploma editado posteriormente àquele primeiro, previu unicamente a aplicação subsidiária dos dispositivos do Código de Processo Civil, seja em virtude de a admissão do reexame necessário com fulcro na Lei de Ação Popular não se coadunar com os princípios da igualdade, da efetividade, da celeridade e da economia, que orientam o moderno processo civil, tampouco o da segurança jurídica. 2.
Não deve subsistir a sentença que determinou a anulação do concurso público realizado pela Prefeitura do Município de Santa Bárbara do Monte Verde quando não há nos autos prova robusta capaz de comprovar a alegada fraude no certame em razão da suposta identificação dos candidatos no gabarito ou do favorecimento de participantes em virtude de vínculo de parentesco com o ex-Chefe do Poder Executivo
. 3. Meras irregularidades relativas à forma de correção dos recursos não são suficientes para macular a lisura do concurso público ao ponto de justificar sua anulação.
(TJMG; AC-RN 1.0559.06.001269-2/001; Rel. Des. Edgard Penna Amorim; Julg. 07/07/2017; DJEMG 12/07/2017)
(grifei)

Dessa forma, diante da ausência de provas que infirme a alegação de ocorrência de irregularidades no concurso público regido pelo edital nº 001/2011, para provimento dos cargos de analista de controle interno do Município de Piúma, escorreita a r. sentença proferida, uma vez que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

1
Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000673-80.2015.8.08.0062

REMETEN
TE:
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA
DE PIÚMA

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:

MUNICÍPIO DE PIÚMA E GUALIMP – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

L
ITISCONSORTES PASSIVO: MARCO ANTONIO RODRIGUES MUNIZ, SELMA LÚCIA DE ABREU NASCIMENTO, LEANDRO LOBATO CURTY, EDUARDO BORGES MEDEIROS, KEZIA RODOVALHO DE SOUZA, EFFERSON SALES MOREIRA PINTO, LEONIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO, CARMO LUIZ DE CARVALHO E PATRICIA PIETRA GRASSE.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL Nº 001/2011 – MUNICÍPIO DE PIÚMA
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – VERIFICADO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– PRECEDENTE DO STJ
– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Considerando que o pedido inicial requereu que seja declarado nulo o concurso realizado pelo Município de Piúma nº 001/2011, especificamente em relação às vagas destinadas ao cargo de analista de controle interno, e, via de consequência, pugnou pela anulação de todos os atos decorrentes do certame, isto é, atos de nomeação e de posse já realizados, é evidente que todos os candidatos que foram nomeados e empossados, bem como os que foram classificados, devem integrar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a presente demanda pode interferir diretamente na esfera jurídica desses.

2
.

É cediço que o prazo prescricional aplicado ao manejo da Ação Civil Pública, na tutela de interesses individuais homogêneos, é, por analogia, aquele preconizado na Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), em seu art. 21, isto é, de 5 (cinco) anos.

3
.
Nessa esteira, por se tratar de pedido de anulação de concurso público, é certo que o prazo prescricional deve ser contado da data da publicação do resultado do concurso, o que ocorreu em 20/12/2011. Sendo assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/03/2015, a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição.

4.
O caderno processual não evidencia nenhuma alegação ou prova concreta de que houve a prática de conduta que pudesse macular o concurso público realizado, de modo a beneficiar o Sr. Marco Antonio Rodrigues Diniz e a Sra. Selma Lúcia de Abreu Nascimento, tendo esses praticados atos inerentes às funções que exerciam, e que em nada influenciaram em suas aprovações e classificações no certame.

5.
Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.